Tribunal: TJBA
Processo: 8005444-09.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005444-09.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIVALDO FERREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, GABRIEL CARNEIRO DA MATTA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. EXTRATOS. HISTÓRICOS DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA. DESCABIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil listam os requisitos da petição inicial, à falta dos quais, o juiz deve intimar o autor para sanar a falha, indicando o que precisa ser corrigido.

II – É descabida a exigência de apresentação de extratos bancários e históricos de créditos, nas demandas onde se objetiva a declaração de nulidade do contrato de mútuo, porquanto não se trata de documento imposto como condição ao processamento da ação.

III – Patenteado que o juízo singular não observou às normas que regem a matéria em análise, imperiosa é a anulação da sentença, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para regular tramitação.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8005444-09.2023.8.05.0113
, de Itabuna, em que figuram como
Apelante
GIVALDO FERREIRA SOUZA e como
Apelado
o BANCO BMG S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA